Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS DEFINITIVOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES DAS ALIMENTADAS - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PADRÃO DE VIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENSÃO ANUAL. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz do art. 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.
2. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais das alimentadas, bem como nos recursos do alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Cabe ao alimentante comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado, condição sem a qual não se deve minorar o valor fixado na origem.
5. Menores possuem as necessidades presumidas. Além disso, a pensão alimentícia não deve espelhar apenas as necessidades básicas, mas manter o padrão de vida dos menores, em adequação ao padrão de vida dos genitores.
6. Nas Ações de Alimentos, os honorários advocatícios devem ser estipulados com base na anuidade dos alimentos definitivos.
7. Recurso conhecido e não provido.